Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-16.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidas absolvição por falta de provas ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, em favor de ambos os réus; pleitos subsidiários, em favor, apenas, de Fabio, pela concessão do redutor da forma "privilegiada" na fração máxima, abrandamento do regime inicial para a forma do aberto e

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendidas absolvição por falta de provas ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, em favor de ambos os réus; pleitos subsidiários, em favor, apenas, de Fabio, pela concessão do redutor da forma "privilegiada" na fração máxima, abrandamento do regime inicial para a forma do aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade apoiada em dados não impugnados. Auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e exame toxicológico definitivo de três pedras de "crack" (1 g) e trinta e um pinos plásticos de cocaína (51 g). Autoria certa. Circunstância de flagrante que, no curso da instrução, foi confirmada por meio dos testemunhos dos policiais. Irrelevância quanto à falta de prévia "delatio criminis", diante do contexto, prescindindo-se de direta coerção, pelas forças de segurança, de ato de comércio. Artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Tipo penal misto alternativo. Inequívoca valência probatória dos testemunhos policiais, prescindindo-se de complemento por civis ou usuários. Precedentes. Versão dos réus. Isoladas e albergadas pela cláusula fundamental proibitiva da autoincriminação, fenecem diante da robustez das provas trazidas pela Acusação. Não detecção de vestígios de maconha, substância de alegado uso pelos réus, cuja habitualidade ou drogadição jamais se comprovou. Preclusão da prova decorrente de eventual incidente de toxicodependência, não instaurado. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. (i) Redutor da forma "privilegiada". Diminuição para o réu Fabio na fração máxima. Pleito não albergado. Quantidade de droga, individualmente embalada no total de trinta e quatro porções, prontas para mercadejo. Prisão dos réus em local bastante conhecido como ponto de venda de drogas. Aspectos concretos do caso que desaconselham maior brandura na fixação das penas. Inexistência de razões para desprestígio ao elastério do Juízo monocrático. – (ii) Regime inicial fechado. Cabimento para ambos os réus. Gravidade concreta dessumida do conjunto de circunstâncias. Natureza de maior lesividade do "crack" e da cocaína. Caráter do delito, hediondo por equiparação. Incidência das regras do microssistema específico, "ex vi" art. 2o, § 1°, da Lei n° 8.072/1990, c/c art. 33, § 3o, e art. 59, III, ambos do CP. Circunstâncias comuns aos réus, o que não se abranda pela primariedade de Fabio, beneficiado com o redutor, à fração de 1/3, da forma "privilegiada". Reincidência específica em desfavor de Luiz. – (v) Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inviabilidade. Penas "alternativas" socialmente não recomendáveis, dadas as consequências deletérias do tráfico. "Quantum" punitivo superior ao limite legal, no caso de Luiz. Pleitos subsidiários que aqui não se acolhem.

Negado provimento.